Tribunal: TJSP
Processo: 2053814-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora – Insurgência da requerente – Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela autora – RECURSO PROVIDO.